Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703943-75.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES SANTANA IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA em favor de GUSTAVO RODRIGUES SANTANA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Pretende a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega, em suma: i) a decisão combatida carece de fundamentação; ii) deve ser aplicado o princípio da presunção da inocência; iii) estão ausentes os requisitos da prisão cautelar; iv) a droga foi apreendida em localidade diversa do domicílio e da prisão do paciente, o que não induz o reconhecimento da autoria delitiva ou a sua periculosidade, sendo que ele somente estava na “hora errada e no lugar errado”, pois foi abordado na casa onde foi entregar uma de suas vendas (por ser vendedor autônomo); v) o paciente é primário; vi) é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Decido. Conforme certidão de ID 55539514 da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS, em 04/02/2024, foi impetrado, por outro advogado, o HC 0703848-45.2024.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida na data de ontem e aguarda julgamento de mérito. Caracterizada está a litispendência, tendo em vista que, embora impetrados por advogados diferentes, ambos os habeas corpus foram impetrados em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. A insurgência recai sobre a decisão proferida pela autoridade judicial do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A necessidade/desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente será analisada como um todo no habeas corpus anteriormente impetrado. Assim, pendente de julgamento habeas corpus anteriormente impetrado em favor do paciente, em face da mesma decisão, a presente impetração deve ser considerada como litispendência, e indeferido seu processamento. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador